Tribunal: TCU
Processo: 018.161/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Antonio Emidio Neto e Yaeco Kamaura contra decisão que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e multa em tomada de contas especial instaurada em razão de habilitação e concessão de aposentadoria mediante a inserção de dados falsos no âmbito da Agência de Previdência Social Cornélio Procópio, vinculada à gerência executiva do INSS de Londrina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por Antônio Emídio Neto e Yaeco Kamaura contra o Acórdão 1812/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. informar os recorrentes e o interessado acerca desta deliberação.